Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708560-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 19:54:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator